Tribunal: TJMT
Processo: 1012792-23.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012792-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[LARISSA CRISTINA PINTO GOES MACHADO - CPF: 064.075.411-23 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO (TEMA 1.264 DO STJ) – ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO TERMINATIVO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INADEQUADO – ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que determina a suspensão do processo em razão de afetação de tema sob o rito dos recursos repetitivos possui natureza de decisão interlocutória, não pondo fim à fase cognitiva ou ao processo.

O Código de Processo Civil estabelece de forma clara o cabimento de cada recurso. A interposição de recurso diverso daquele previsto em lei, quando não há dúvida objetiva na jurisprudência ou na doutrina, constitui erro grosseiro.

Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal diante da inadequação da via eleita e da existência de erro inescusável, uma vez que o pronunciamento judicial combatido não se amolda ao conceito de sentença (art. 203, §1º, CPC).

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1012792-23.2024.8.11.0041

APELANTE: LARISSA CRISTINA PINTO GOES MACHADO

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LARISSA CRISTINA PINTO GOES MACHADO
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Otávio Pereira Marques
, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema Repetitivo 1.264 do Superior Tribunal de Justiça,

até o julgamento definitivo da controvérsia pela Corte Superior ou até deliberação em sentido contrário.

Em suas razões recursais, o Apelante busca a reforma do
decisum
, sustentando, em síntese, que a lide não se restringe apenas à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, mas abrange danos morais decorrentes do uso indevido de dados e da violação à privacidade do consumidor através de plataformas como "Serasa Limpa Nome" e "SCR/SISBACEN". Alega que a suspensão é genérica e não observa as peculiaridades do caso subjacente.

Defende que a anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito de facto, e não apenas informativo, o que distinguiria sua pretensão do cerne da controvérsia afetada pelo STJ, permitindo o prosseguimento do feito.

Sustenta que a suspensão indefinida do processo viola os princípios da celeridade processual e do acesso à justiça, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, causando prejuízo irreparável à parte que permanece com o nome vinculado a dívidas já prescritas.

Afirma que a matéria já se encontra pacificada em tribunais locais em sentido favorável ao consumidor, não havendo razão para aguardar o pronunciamento da Corte Superior, pleiteando a aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada ou reformada a decisão de sobrestamento, determinando-se o regular prosseguimento do feito no juízo de origem ou, subsidiariamente, o imediato julgamento da procedência dos pedidos iniciais (inexigibilidade da dívida e condenação em danos morais).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, pugnando pela manutenção da suspensão em observância à ordem emanada pelo STJ.

O preparo recursal deixou de ser recolhido, tendo em vista que a apelante é
beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão Id.
362045390.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Da análise dos autos, observa-se que o ato judicial combatido possui natureza jurídica de decisão interlocutória, uma vez que resolveu questão incidente de suspensão processual sem, contudo, extinguir o processo ou pôr fim à fase de conhecimento, nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que a parte recorrente interpôs apelação cível, via processual flagrantemente inadequada para o caso.

Como é cediço, o recurso de Apelação é cabível contra sentença (art. 1.009, CPC).

No caso em tela, o magistrado de piso limitou-se a determinar o cumprimento de ordem de suspensão nacional emanada da Corte Superior (STJ), mantendo o processo "sobrestado", o que não possui caráter terminativo, de modo que a interposição de Apelação em face de decisão interlocutória constitui
erro grosseiro,
o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SUSPENDEU O PROCESSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra decisão que suspendeu o curso do processo com base no Tema Repetitivo 1.264 do STJ, relacionada à possibilidade de inscrição em plataformas de negociação de dívida prescrita.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso de apelação contra decisão interlocutória que suspende o processo, à luz do CPC e da jurisdição sobre erro grosseiro e princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir
A decisão recorrida é interlocutória, pois não põe fim ao processo, limitando-se a suspender o feito com base em decisão do STJ que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.264.A interposição de apelação contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.A decisão judicial não se confunde com sentença e, portanto, não comporta apelação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A
decisão que apenas suspende o processo com fundamento em determinação do STJ no rito dos recursos repetitivos possui natureza interlocutória e não comporta apelação. A interposição de apelação em tal caracterização de erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, 1.015, 1.036 e 1.037”.
(N.U 1039118-74.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

“
APELAÇÃO
CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –-
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento.

Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial”.
(N.U 1030539-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

Assim, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026